Tribunal: TCU
Processo: 033.768/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Mera petição interposto por Evando Viana de Araujo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1673/2025-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Bloco da Atenção Básica e do Componente Básico de Assistência Farmacêutica, com vistas a custear as ações de Estratégia à Saúde da Família, Saúde Bucal e Assistência Farmacêutica Básica no Município de Governador Edison Lobão/MA. Por meio do Acórdão 763/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, o TCU julgou irregulares as contas do Sr. Evando Viana de Araújo, condenando-o ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhe multa proporcional ao dano (peça 97); Considerando que, em face dessa decisão, o aludido responsável ingressou com Recurso de Reconsideração (peça 120), o qual foi conhecido por meio do Acórdão 8150/2024-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo), oportunidade em que se deu a ele provimento parcial, reduzindo o débito e a multa (peça 137); Considerando que, neste momento, o Sr. Evando Viana de Araújo ingressa com expediente intitulado "Recurso de Reconsideração" (peça 154, p. 1), com o objetivo de impugnar o último acórdão acima mencionado; Considerando que o Recurso de Reconsideração é a espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, podendo ser formulado uma só vez, nos termos dos arts. 33 da Lei 8.443/1992 e 285 do Regimento Interno/TCU; Considerando não ser possível receber a peça em questão como tal modalidade recursal, haja vista não ser cabível a interposição de Recurso de Reconsideração em face de acórdão que julgou Recurso de Reconsideração, nos termos do art. 278, § 4o, do RI/TCU; Considerando que, por meio do expediente em exame, o requerente apresenta argumentos que pretendem contestar o mencionado Acórdão 763/2024-TCU-Segunda Câmara , não sendo possível recebê-lo como Recurso de Reconsideração, uma vez que tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo por parte do responsável, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no art. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que não seria possível receber o expediente como Recurso de Revisão, pois tal espécie recursal somente pode ser conhecida em hipóteses específicas, descritas no art. 35 da Lei 8.443/1992, as quais não estão presentes na peça apresentada; e Considerando, por fim, que o Recurso de Revisão se mostra a última oportunidade recursal existente neste processo e que o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrada, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão condenatória. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pelo Sr. Evando Viana de Araújo como mera petição, negando-se a ela seguimento, nos termos do art. 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno/TCU e do art. 50, § 3o, da Resolução/TCU 259/2014, sem prejuízo de encaminhar os presentes autos à Seproc, para que seja dada ciência desta deliberação ao aludido responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.768/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Requerente: Evando Viana de Araujo (XXX.918.803-XX). 1.2. Entidade: Município de Governador Edison Lobão/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Paula Miranda Guerra (25273/OAB-MA), representando Graciliano de Jesus Gomes Muniz; Celestino de Barros Sobrinho (37123/OAB-PE), representando Dorgival Rodrigues dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.